Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL ENTRE OS FORNECEDORES. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS E DO BANCO PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. O banco que financiou a aquisição do veículo pelo consumidor tem legitimidade para a demanda que tem por objeto a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento.
III. O descumprimento da obrigação de transferir o veículo adquirido para o nome do consumidor legitima a resolução dos contratos coligados de compra e venda e de financiamento, nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 475 do Código Civil.
IV. Se o financiamento gravita em torno da compra e venda e ambos provêm de parceria empresarial entre a agência de veículos e a instituição financeira, não há como recusar a existência de contratos coligados reciprocamente dependentes.
V. No campo das relações de consumo, fornecedores que se associam empresarialmente para o fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos consectários da resolução contratual, segundo a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990.
VI. Apelação da primeira Ré conhecido em parte e desprovido. Apelação da segunda Ré desprovida.